Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. ACESSO À SAÚDE PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
2. In casu, relatório médico trazido demonstra, de plano, que a condição de saúde da impetrante exige tratamento de hemodiálise peritoneal (terapia renal substitutiva), cuja não realização coloca em risco a sua vida. Nos autos, demonstrado, também, que a impetrante buscara a rede pública distrital para a realização do tratamento do qual necessita e que não recebera a resposta desta, mesmo diante de comprovada necessidade de urgência.
3. Nesse contexto, caracterizado o justo receio de violação a direito líquido e certo ao acesso à saúde, assegurado por normatização constitucional. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Carta Magna.
4. Segurança Concedida.